Tribunal: CARF
Processo: 13883.000120/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.000120/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ELY KALIL KOBBAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E/OU
DO EXTERIOR. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES
EQUIVOCADAS. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Nos termos do artigo 147, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.000120/2009-15
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000120/2009-15

sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
Pessoas Jurídicas, de modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 6.946,11,
incluindo-se aí a cobrança do imposto de renda suplementar, a aplicação de multa de ofício e a
incidência de juros de mora (fls. 5/9).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6/7, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ ***********171,60,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0.00.
Valor lançado de acordo com DIRF informada pela fonte pagadora.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
46.379.400/0001-
50 - SÃO PAULO
GOVERNO DO
ESTADO

978.102.238 -87
171,60
0,00
171,60
0,00
0,00
0,00
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********11.904,04, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ *************0 ,00.
Relativo aos alugueis recebidos da Gramas Verde Vale Ltda. CNPJ 04.297.785/0001 -
67 foi lançado a diferença do valor informado em DIMOB e o valor declarado pela
contribuinte e pelo cipnluge. Quanto ao rendimento da Taubaté Motos Ltda CNPJ
06.001.116/0001-21 esta de acordo com a DIRF apresentada pela fonte pagadora.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000120/2009-15

04.297.785/0001
-67 - GRAMAS
VERDE VALE
LTDA. - ME.

978.102.238 -87
8.956,70
5.938,66
3.018,04
0,00
0,00
0,00
06.001.116/001-
21 – TAUBATÉ
MOTOS LTDA

978.102.238 -87
8.886,00
0,00
8.886,00
0,00
0,00
0,00
A contribuinte, falecida desde 02/10/2006, conforme se verifica da Certidão de
Óbito de fls. 10, foi intimada da autuação fiscal e, na ocasião, tendo sido representada pelo seu
marido, o Sr. Alberto Asmar Kobbaz, entendeu por apresentar Impugnação de fls. 2/4 por meio
da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de
defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 44/51, a 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que (i) as despesas pagas para cobrança ou recebimento dos aluguéis não
entram no cômputo do rendimento bruto, de modo que a omissão de rendimentos de aluguéis de
R$ 12.075,64 passou para R$ 10.566,62, bem assim que (ii) a multa deveria ter sido aplicada no
percentual de 10%, nos termos do artigo 964, inciso I, alínea “b” do RIR/99. Ao final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Restando comprovada nos autos a omissão parcial dos rendimentos de aluguéis
noticiada na notificação de lançamento, cabe manter a tributação sobre os mesmos.
Entretanto, constatado que os rendimentos de aluguéis foram declarados em valor
superior ao efetivamente recebido no ano-calendário em questão, cabe excluir do
montante tributável a diferença apurada.
ESPÓLIO. MULTA DE MORA.
A multa aplicável ao espólio, por omissão de rendimentos do de cujus, relativa a
período anterior à abertura da sucessão, é de dez por cento sobre o imposto apurado, na
forma da legislação vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O resultado da decisão de 1a instância foi encaminhado ao representante legal da
contribuinte o qual, a propósito, tomou conhecimento do respectivo acórdão no 16-48.793 em
07/08/2013 (fls. 54) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 55/56, protocolado em
22/08/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000120/2009-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que a partir da análise dos documentos e comprovantes de rendimentos
que foram declarados, e salientando, ainda, que a contribuinte declarara
seus rendimentos de aluguéis meados com o cônjuge, tem-se que a turma
julgadora de 1a instância acertou quanto à aceitação desse argumento, mas,
por outro lugar, equivocou-se ao considerar como rendimento tributável o
valor de R$ 8.352,87, os quais foram declarados por equívoco no campo
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior; e
(ii)
Que todos os valores e rendimentos foram devidamente comprovados na
impugnação inicial e, portanto, não existem outros rendimentos que
deveriam ter sido declarados, de modo que o valor de R$ 8.352,87 foi
declarado por equívoco, daí por que deve ser desconsiderado e apurado,
apenas, os valores tributáveis sobre as fontes reais.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e que a declaração de ajuste seja retificada e, ainda, que haja a restituição dos valores
de impostos pagos à maior, de sorte que, ao final, o débito fiscal seja cancelado.
Pelo que se pode observar, o representante legal da recorrente apenas dispõe sobre
a retificação da declaração no que diz com os rendimentos no valor de R$ 8.352,87, os quais,
segundo ele, haviam sido informados equivocamente na declaração de ajuste como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física e/ou do exterior, de modo que devem ser desconsiderados e
apurados, apenas os valores tributáveis que correspondem à realidade.
Pois bem. Registre-se, de plano, que é por meio da Declaração de Ajuste Anual
que o Fisco verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza
durante o ano-calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do
imposto. Por essa razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a
apresentar Declaração de Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação1.
Confira-se:
“Decreto no 3.000/99

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000120/2009-15

Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
As informações que o sujeito passivo da obrigação tributária, ou terceiro
legalmente obrigado, presta à autoridade administrativa dizem respeito aos fatos em sua pura
facticidade e não ao direito ou, melhor, ao significado jurídico dos fatos ou aos fatos jurídicos
tributários, de modo que, ao constatar eventuais equívocos cometidos quando do preenchimento
da declaração de ajuste anual, poderá apresentar declaração retificadora.
Com efeito, é de se reconhecer que a retificação da declaração por iniciativa do
contribuinte somente deve ser admissível quando o próprio sujeito comprova o respectivo erro,
nos termos do artigo 147, parágrafo único da Lei no 5.172/66. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado2 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000120/2009-15

Nesse contexto, observe-se, ainda, que a Declaração de ajuste anual retificadora
deve ser apresentada antes do início da ação fiscal, nos termos do artigo 832 do Decreto no
3.000/99, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.” (grifei).
No caso concreto, reconheça-se que o representante da contribuinte não apresenta
quaisquer elementos probatórias que possam atestar a veracidade de suas informações, sendo
que, em casos tais, e à luz do artigo 147, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a
retificação da declaração nas hipóteses em que vise reduzir ou excluir tributo apenas é possível
mediante a comprovação inequívoca do erro em que se funde.
A comprovação do erro perante a autoridade julgadora há de ser feita
documentalmente de acordo com o que prescrevem os artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do
Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
***
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13883.000120/2009-15

Ainda que essa questão acerca da retificação da declaração no que diz com os
rendimentos no valor de R$ 8.352,87, os quais, segundo o representante da contribuinte, haviam
sido informados equivocamente na declaração de ajuste como rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa física e/ou do exterior tenha sido levantada apenas em sede recursal por conta dos
fundamentos erigidos pela própria autoridade julgadora de 1a instância, repita-se que a
contribuinte não juntou quaisquer documentos que pudessem comprovar o suposto erro, quando,
na verdade, deveria fazê-lo, já que, no caso, nos termos do artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do
Decreto no 70.234/72, o ônus da prova incumbe aí ao sujeito passivo que, a rigor, deve apresentar
elementos probatórios suficientes que possam atestar, inequivocamente, a veracidade das suas
alegações.
Considerando, portanto, que a contribuinte não juntou quaisquer documentos que
pudessem atestar o respectivo erro quanto à declaração dos rendimentos recebidos de pessoa
física e/ou do exterior no valor de R$ 8.352,87, tem-se que a retificação da declaração não
poderá ser realizada, conforme dispõem os artigos 147, parágrafo único do Código Tributário
Nacional e 832 do Decreto no 3.000/99.
A título de esclarecimentos, registre-se que essa autoridade julgadora detém a
competência para analisar apenas a legalidade do lançamento tributário tal qual efetuado nos
termos do artigo 142 da Lei no 5.172/66, combinado com os artigos 10 e 11 do Decreto no
70.235/72, de sorte que eventuais pedidos de restituição de valores pagos à maior a título de
imposto sobre a renda não deve ser aqui analisado e, no final, não pode ser aqui atendido.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações suscitadas pelo
recorrente não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital